Tribunal: TJMT
Processo: 1061310-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061310-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMEN LUCIA DA CRUZ - CPF: 346.543.801-91 (RECORRENTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1061310-38.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carmen Lucia da Cruz

Recorrido(s):

Banco do Brasil SA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO AO BANCO REALIZADA 02 (DOIS) DIAS APÓS O FURTO. CARTÃO BLOQUEADO APÓS COMUNICAÇÃO AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO BANCO.

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal.

2. Ocorrendo o furto do cartão incumbe a consumidora adotar as imediatas providências para comunicar a instituição e requerer o seu cancelamento.

3. Se a consumidora teve o seu cartão bancário furtado em 12/10/2019 às 17h00min, elaborou Boletim de Ocorrência no dia seguinte (13/10/2019 às 11h33min) e somente no dia 14/10/2019 comunicou a ocorrência do furto a instituição financeira administradora do cartão, ou seja, comunicou 02 (dois) dias depois do alegado furto, não há como imputar a esta qualquer responsabilidade pelas operações bancárias, realizadas mediante utilização de cartão e senha pessoal.

4. De acordo com os documentos juntados em contestação, as transações questionadas, abaixo discriminadas, foram realizadas todas no dia 12/10/2019 (sábado) e compensadas no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 14/10/2019. Na narrativa que consta no Boletim de Ocorrência, a comunicante já relata as transações indevidas realizadas com o cartão. Após a comunicação do furto a instituição financeira, não há notícias de que houve novas transações indevidas.

5. Se o banco foi comunicado após 02 (dois) dias da ocorrência do alegado furto, sendo imediatamente cancelado o referido cartão, tal fato

afasta o dever de indenizar, ante a ausência da pratica de conduta ilícita por parte do banco.

6. A conduta de escrever a senha ou mantê-la junto com o cartão é de exclusiva responsabilidade do seu titular e não pode ser repassada à instituição financeira, pois tal comportamento configura culpa exclusiva da vítima.

7. A responsabilidade do Banco poderia ser vista no caso de inércia ou omissão na tomada de providências, após ter sido cientificado do desapossamento do cartão, tenha ou não o consumidor cometido o deslize de manter a senha escrita junto com o cartão bancário.

8. Conforme consta na sentença recorrida:
“É fato comprovado que houve furto do cartão, e posteriormente foram realizadas várias transações, sem que tenha havido bloqueio do cartão. É importante averiguar a possibilidade que instituição financeira de garantir a segurança de seus sistemas e das transações realizadas, e quanto ao golpe praticado por terceiro fora do estabelecimento bancário não existe culpa da instituição financeira. Além do mais a parte reclamante é responsável por guarda suas senhas e cartão. Quanto as operações contestadas, analisando a prova produzida, verifico que o furto ocorreu no dia 12/10/2019, mas que a parte promovente realizou o boletim de ocorrência apenas no dia 13/10/2019, conforme ID 100401929. Ainda em análise das provas, nota-se que a parte promovente não solicitou o bloqueio do cartão no dia que o plástico foi furtado, somente após a realização das transações contestadas. Sendo assim, a instituição financeira não teve tempo hábil para bloqueio das operações. Neste ponto, constata-se que a parte reclamada nada contribuiu para a prática da conduta ilícita, pois não teve qualquer envolvimento na conduta criminosa e, muito menos, tinha condições de evita-la”.

9. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

10. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023